Tribunal: CARF
Processo: 13886.000328/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13886.000328/2010-30
ACÓRDÃO
2102-004.205 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO CARLOS BONIN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INDENIZAÇÃO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA.
É isenta do imposto de renda a parcela paga a título de indenização por
dispensa imotivada no período de estabilidade provisória em relação ao
empregado eleito para cargo de direção de Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Votou pelas conclusões e apresentou declaração de voto o conselheiro
Cleberson Alex Friess.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa e Cleberson Alex Friess (Presidente).

Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.205 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13886.000328/2010-30
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ANTONIO CARLOS BONIN contra o
Acórdão no 12-100.000, proferido pela 19a Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo contribuinte, mantendo a exigência fiscal de IRPF relativa ao
exercício de 2007 (ano-calendário 2006), em razão da suposta omissão de rendimentos no valor
de R$ 173.435,20, quantia declarada pelo contribuinte como indenização isenta decorrente de sua
alegada condição de membro da CIPA ao tempo da dispensa.
Na fase de impugnação, o contribuinte sustentou que fora dispensado
imotivadamente durante o período de estabilidade provisória assegurada ao empregado eleito
para cargo de direção da CIPA, razão pela qual o montante recebido teria natureza indenizatória,
enquadrando-se na hipótese de isenção prevista no art. 6o, V, da Lei no 7.713/1988.
A DRJ, contudo, entendeu não haver prova suficiente de que o contribuinte
efetivamente exercia mandato ativo na CIPA no momento da rescisão contratual, salientando que
os documentos inicialmente apresentados não demonstravam a autenticidade ou a vigência do
mandato.
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, reiterando suas razões e
juntando documentação complementar às fls. 123–128, consistente em TRCTs, extratos das
verbas rescisórias e documentos internos da empresa, que, segundo afirma, comprovariam de
forma inequívoca a condição de membro da CIPA e a consequente estabilidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, relator.
Da admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, verifico que o Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972, razão pela qual dele conheço.
Não há preliminares, pelo que passo ao exame do mérito.
- Do Mérito
Do cotejo processual, verifica-se que o cerne da controvérsia reside essencialmente
em torno da correta qualificação jurídica do valor recebido pelo contribuinte por ocasião da
rescisão de seu contrato de trabalho.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.205 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13886.000328/2010-30
3
O ponto de divergência entre contribuinte e fiscalização está no fato de que o
recorrente declara ter sido dispensado durante o período em que gozava de estabilidade
provisória em razão de sua condição de membro eleito da Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes – CIPA, razão pela qual o montante pago pela empregadora teria natureza indenizatória
e, por isso mesmo, deveria ser excluído da incidência do imposto de renda, nos termos da
legislação de regência.
A DRJ, entretanto, por ocasião do julgamento da impugnação, concluiu que não
havia prova suficiente e documentalmente idônea que atestasse a efetiva existência da
estabilidade alegada, motivo pelo qual manteve a exigência fiscal ao considerar que os valores
recebidos se enquadrariam como rendimentos tributáveis.
Neste contexto, o recurso voluntário, além de reafirmar a tese sustentada desde a
impugnação, apresenta elemento novo que altera significativamente o arcabouço probatório dos
autos: o contribuinte traz documentos adicionais, especialmente os constantes das fls. 123 a 128,
incluindo TRCTs, resumos de verbas rescisórias e demonstrativos que evidenciam que sua
dispensa se deu quando estava, de fato, investido no mandato da CIPA. A juntada desses
documentos, somados aos já trazidos inicialmente, introduz um novo panorama fático que, se
confirmado, conduz a uma solução jurídica diversa daquela alcançada pela DRJ.
Por força da primazia do formalismo moderado, consagrado tanto pela doutrina
quanto pela jurisprudência deste Conselho, que afasta o rigor excessivo em favor da máxima
elucidação dos fatos e da correta aplicação do direito, deve-se admitir a documentação
colacionada junto ao recurso voluntário.
A finalidade da instância administrativa é alcançar a verdade material, não sendo a
atividade julgadora reduzida a um exercício de controle formal de prazos ou etapas
procedimentais, ao menos no que concerne à análise de prova. Sob tal premissa, admite-se a
juntada de provas em momento posterior à impugnação, desde que ausente má-fé e desde que
capazes de esclarecer aspectos fundamentais da controvérsia.
A documentação carreada pelo contribuinte atende precisamente a esse propósito.
Não há qualquer elemento que indique comportamento temerário ou ardiloso; ao contrário,
observa-se que os novos documentos trazem conteúdo indispensável para aferir a natureza
jurídica da verba discutida. Rejeitar sua apreciação equivaleria a renunciar ao próprio dever do
julgador administrativo de decidir segundo a realidade efetiva dos fatos, e não apenas com base
nos elementos inicialmente disponíveis. Assim, acolho a juntada e passo a considerá-la
plenamente para fins de formação do juízo de mérito.
Superada essa etapa, passa-se à análise substancial da questão.
Uma vez admitidos os documentos, o quadro probatório se modifica de maneira
sensível. As peças trazidas evidenciam com clareza que o contribuinte exercia mandato na CIPA ao
tempo da dispensa. Tal constatação é decisiva, pois confere suporte fático à tese de que o
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.205 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13886.000328/2010-30
4
empregado estava protegido pela estabilidade provisória prevista no art. 10, II, “a”, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, bem como no art. 165 da CLT.
Essa estabilidade, como amplamente reconhecido pela doutrina trabalhista, tem
natureza eminentemente protetiva e destina-se a assegurar que o trabalhador eleito para cargo
de representação interna possa exercer suas funções com independência e autonomia, sem temor
de retaliações.
Com isso, a dispensa imotivada dentro do período estabilitário, salvo demonstração
de motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro devidamente comprovado, torna-se
juridicamente irregular e, consequentemente, gera o direito a uma indenização compensatória.
Tal indenização não tem caráter remuneratório, pois não corresponde a contraprestação por
trabalho prestado, mas sim à reparação pela violação da estabilidade garantida por lei. É nesse
ponto que se revela essencial a distinção entre valores pagos como salário – que integram o
conceito constitucional de renda – e valores pagos unicamente para compensar o rompimento
indevido de uma garantia legal. Esta última parcela não representa acréscimo patrimonial
tributável, mas sim simples recomposição.
O legislador tributário, atento a essa diferenciação, expressamente excluiu da
incidência do imposto de renda as indenizações pagas em razão da despedida ou rescisão do
contrato de trabalho, até o limite garantido pela legislação trabalhista, conforme previsto no art.
6o, inciso V, da Lei no 7.713/1988. Não se trata de uma isenção graciosa, mas de verdadeira
delimitação negativa do fato gerador: tais valores, por sua própria natureza, não constituem renda
tributável. A indenização substitutiva da estabilidade encontra residência normativa exatamente
neste dispositivo, pois sua finalidade não é remunerar, mas reparar. A remuneração pressupõe
trabalho; a indenização pressupõe dano. O que se tributa não é o ingresso financeiro em si, mas a
capacidade contributiva revelada por um acréscimo patrimonial definitivo – o que não ocorre na
indenização típica.
Assim, tendo em vista que os documentos apresentados demonstram, de forma
satisfatória e idônea, que o recorrente se encontrava no exercício de mandato da CIPA, com
estabilidade no momento da dispensa, e reconhecendo que a verba paga tem finalidades
indenizatórias vinculadas à estabilidade violada, não subsiste fundamento para mantê-la na base
de cálculo do imposto de renda.
A decisão de primeira instância, embora coerente diante do cenário probatório
então disponível, não pode ser confirmada frente ao novo conjunto de elementos trazido ao
processo. A alteração da premissa fática impõe necessariamente nova conclusão jurídica.
Diante dessas considerações, entendo que a exigência fiscal deve ser afastada, pois
o valor recebido pelo contribuinte qualifica-se como indenização isenta, nos termos da legislação
aplicável.
Não há falar, portanto, em tributação nem em omissão de rendimentos, já que o
montante não integra o conceito de renda tributável.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.205 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13886.000328/2010-30
5
Assim, o recurso voluntário merece provimento.
- Conclusão
Face ao exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess,
Convém registrar as razões pelas quais acompanhei pelas conclusões o voto do I.
Relator, sobretudo quanto à aceitação da prova extemporânea.
A limitação temporal à produção de provas no processo administrativo fiscal é
questão controvertida no âmbito dos órgãos julgadores administrativos.
De um lado, a jurisprudência administrativa tem buscado conciliar a necessidade de
manter as formalidades e integridade do rito procedimental, garantindo previsibilidade e
estabilidade para o julgamento do litígio; de outro, invoca-se o princípio da verdade material,
importante vetor do processo administrativo, e o dever de zelar pela legalidade do ato
administrativo.
A regra estipulada na legislação é a preclusão probatória, que exige a juntada da
prova documental no momento da impugnação, admitindo-se, excepcionalmente, a sua
relativização em determinadas hipóteses listadas, conforme art. 16, inciso III, §§ 4o e 5o, do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.205 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13886.000328/2010-30
6
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(...)
A rigor, a busca da verdade material no processo administrativo fiscal é uma
prerrogativa do julgador, o que justifica impor limites à apresentação da prova documental fora do
prazo legal, sobretudo quando o contribuinte tinha ciência que lhe cabia produzir prova hábil e
idônea dos fatos e que a respectiva documentação poderia ter sido juntada com a peça
impugnatória.
Em contrapartida, o julgador deve zelar pela legalidade do ato administrativo, de
sorte que é razoável admitir novos documentos com o intuito de robustecer o conjunto probatório
anteriormente apresentado, em que a prova material, no caso concreto, atesta de forma
conclusiva o direito alegado, prescindindo de aprofundamento na avaliação da documentação ou
realização de diligência/perícia.
Nessas circunstâncias, ao aceitar a prova eficaz a destempo, o órgão julgador atua
para evitar a sucumbência da administração tributária em eventual demanda judicial para
contestar o lançamento tributário.
É a hipótese dos autos.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess
Fl. 143
DF CARF MF
Original